Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707008-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: A. P., UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora